Tribunal: TJSP
Processo: 1502820-16.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Reconhecimento fotográfico na fase policial efetuado sem atendimento aos requisitos do art. 226 do CPP – Identificação segura em Juízo – Cerceamento de defesa inexistente – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais,

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Reconhecimento fotográfico na fase policial efetuado sem atendimento aos requisitos do art. 226 do CPP – Identificação segura em Juízo – Cerceamento de defesa inexistente – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
O fato de o reconhecimento operado na fase indiciária não ter atendido a todas as formalidades do art. 226, do CPP não chega, por outro lado, a comprometer a prova, se a irregularidade tiver sido sanada mediante identificação positiva efetuada em audiência judicial, na qual a existência de contraditório permite a dispensa das cautelas previstas em lei para a realização do ato na fase inquisitiva.

Roubo majorado – Concurso de agentes – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima que confirma a pluralidade de ofensores – Reconhecimento
Reconhece-se a causa de aumento do concurso de agentes prevista no art. 157, § 2o, II, do CP, se, ao longo da instrução, a prova oral apontar terem os fatos sido praticados por mais de uma pessoa, mesmo porque tal situação resta decisiva no que concerne ao elemento de intimidação da vítima no plano real.

Cálculo da pena – Crime contra o patrimônio – Reprimenda benevolentemente fixada – Manutenção ante ausência de apelo por parte do Ministério Público
Não há como corrigir-se pena benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus.

Pena – Roubo majorado pelo concurso de agentes, no qual houve simulação de emprego da arma de fogo – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo majorado pelo concurso de agentes, a opção pelo regime semiaberto mostra-se insuficiente, tanto em razão do quantum da pena fixada, como em função da natureza da conduta, que é normalmente indicativa da necessidade quanto a adoção de medidas mais rígidas de controle do processo de ressocialização do réu. A circunstância é mais grave na qual, além do concurso de agentes houve também emprego de simulacro de arma de fogo. A conduta do réu se reveste efetivamente de maior ousadia, o que indica ser mais adequada a fixação inicial de regime fechado.

Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP – Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.